Tribunal: STF
Processo: RE 169019
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL.
-  Este  Tribunal,  ao julgar  o  RE  150764,  embora tenha
declarado  a inconstitucionalidade do  artigo 9º da Lei 7.689/88, não
considerou,  por  isso  mesmo,  que  essa  Lei  houvesse  revogado  o
Decreto-lei  1940/82, que, por força  do artigo 56 do ADCT, continuou
em  vigor até  vir aquele  a  ser revogado  pela Lei  Complementar
nº 70/91.
-  Por outro lado,  esta Corte, ao  julgar o RE 150755, deu
pela  constitucionalidade  do  artigo  28  da  Lei  7.738/89,  com  a
interpretação  de que "receita  bruta" há de  ser entendida nela como
sendo "faturamento".
Recurso extraordinário não conhecido.